Tribunal: TJDFT
Processo: 0739164-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 523, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA. INPC COISA JULGADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção da decisão interlocutória impugnada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Em relação ao pagamento voluntário e à aplicação de multa e de honorários de advogado nos casos de condenações em quantia certa, a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, dispõe que se não houver o pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). 2.1. Assim, a ausência de pagamento voluntário e tempestivo deve ensejar a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no referido dispositivo legal. 2.2. Ressalte-se, ainda, que o acórdão proferido nos autos do processo de origem estabeleceu que os honorários de sucumbência seriam fixados no coeficiente de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contra a referida questão não houve insurgência recursal, razão pela qual o tema encontra-se acobertado pela preclusão.
3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. 3.1. No caso em exame a sentença fixou de modo expresso o INPC como indexador a ser aplicado no cálculo da correção monetária. 3.2. A Egrégia 2a Turma Cível, ao apreciar os recursos de apelação interpostos, manteve inalterado o índice de correção monetária fixado na sentença. 3.3. É necessário ressaltar que o referido acórdão transitou em julgado aos 6 de junho de 2025. 3.4. Convém observar que além das características inerentes aos efeitos produzidos pelas novas leis, há outras questões relevantes a serem consideradas, como o próprio efeito da coisa julgada que importa na estabilização da solução conferida à controvérsia, tornando-se, em regra, insuscetível de modificação. 3.5. A alteração do julgado, portanto, somente pode ser excepcionalmente admitida nas seguintes hipóteses: a) desconstituição por meio de ação rescisória; b) relativização da coisa julgada, nos casos de “coisa julgada inconstitucional”; e “querella nullitatis insanabilis”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.